Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733022-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: SHS Lotus Empreendimentos Hoteleiros SPE Ltda Agravados: Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda Distrito Federal Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária SHS Lotus Empreendimentos Hoteleiros SPE Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos no 0714762-17.2024.8.07.0018, assim redigida: “As fotos acostadas à inicial comprovam que o tapume autorizado pelo poder público resultou no virtual bloqueio do acesso ao estabelecimento operado pela impetrante. Com isso, os efeitos da autorização para o uso provisório da área pública impactou o direito de ir e vir, especialmente dos trabalhadores e clientes da impetrante, bem como prejudica o seu direito de operar a atividade empresarial em conformidade com a livre iniciativa assegurada constitucionalmente. Portanto, há evidência de bom direito relativo à pretensão de controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo impugnado nos autos. Ressalve-se, contudo, que não há evidências de que a instalação do tapume tenha sido executada pelo poder público, que apenas o autorizou. A responsabilidade pela remoção, portanto, incumbe em princípio ao particular que o instalou. Como tal particular não integra a relação processual, não há como imputar-se a ele a cominação de qualquer obrigação. Em face do exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da autorização administrativa para a instalação do tapume na área pública que dá acesso ao estabelecimento da parte autora. Notifique-se a autoridade impetrada, para ciência da presente decisão, bem como para que preste suas informações, no prazo legal. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 62687498), em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vislumbrada na origem, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, inc. III, da LMS. Destaca, preliminarmente, que o Juízo singular não é competente para processar e julgar a ação de mandado de segurança, pois a regra prevista no art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008 estabelece a competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para conhecer os “mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal”. Também ressalta a impropriedade da via acionária, pois a impetrante pretende impugnar a execução das obras, efetuada por pessoa jurídica não integrante do Poder Público, e não a validade ou a eficácia do ato administrativo de autorização expedido em favor da recorrente. Quanto ao mais, verbera que o Juízo singular deferiu a medida liminar requerida pela sociedade empresária agravada Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda, para suspender os efeitos da autorização para promoção de obras em via pública expedida em favor da agravante, com lastro apenas nas imagens fotográficas que instruíram a petição inicial do mandado de segurança, o que não é suficiente para o deferimento da tutela provisória. Argumenta que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela impetrante, precisamente para viabilizar a análise, com alguma segurança, da alegação articulada na causa de pedir no sentido de que as obras erigidas pela recorrente teriam inviabilizado o acesso de veículos e pessoas ao estabelecimento comercial da impetrante, ocasionando prejuízos para a atividade empresarial. Complementa que no presente caso não há ilegalidade ou mesmo abuso de poder que possam ser solucionados por meio da impetração do mandamus. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a incompetência do Juízo singular, bem como a impropriedade da via eleita, ou mesmo, determinada a suspensão dos efeitos da medida liminar deferida na origem, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62687500) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62688779) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar a possibilidade de deferimento da medida liminar requerida pela sociedade empresária agravada no processo de origem, instaurado pelo ajuizamento de ação de mandado de segurança. A medida urgente aludida tem por objetivo sobrestar os efeitos da autorização de uso no 27/2024, expedida pela Gerência de Engenharia da Diretoria de Segurança de Trânsito do Detran-DF em favor da recorrente, por meio da qual foi aprovada a instalação de canteiro de obras e tapumes em via pública, ao argumento de que as obras empreendidas pela agravante estão obstruindo o acesso às dependências do estabelecimento hoteleiro mantido pela impetrante, com prejuízos à sua atividade empresária. Inicialmente é preciso ressaltar que se afiguram relevantes as alegações articuladas nas presentes razões recursais a respeito da incompetência do Juízo singular e da impropriedade da utilização da restrita via do mandado de segurança para a finalidade almejada, sobretudo diante dos comandos normativos previstos no art. 26 da Lei no 11.697/2008 e no art. 5o, inc. LXIX, parte final, da Constituição Federal, em composição com a regra estabelecida no art. 1o, caput, da LMS. Isso não obstante, percebe-se que os temas concernentes à incompetência do órgão jurisdicional para processar e julgar o mandado de segurança e à impropriedade da via acionária não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória ora impugnada. Muito embora essas questões devam ser trtadas como objeções formais, e, a despeito de poder haver, sobre o tema, deliberação, de ofício, por parte do Tribunal, considero prudente deixar que o Juízo singular aprecie essas questões antes de maiores aprofundamentos pela instância revisora. Assim, a esse respeito, deve ser preservada a fórmula segundo a qual não deve haver, pelo menos no presente momento, a deliberação, por este Egrégio Sodalício, a respeito de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. PRESENÇA. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Credor possui interesse processual em requerer nova penhora, mormente diante da ausência de provas de que ele não tenha valores a receber, e também de interesse recursal em pleitear a modificação do indeferimento do pedido de constrição. 3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 4. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 5. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1870587, 07495678420238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1242348, 07251527620198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao afirmado equívoco praticado pelo Juízo singular ao deferir a medida liminar, é preciso destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, em composição com a regra estabelecida pelo art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão das tutelas inibitória ou antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da medida postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. O ato administrativo impugnado pela impetrante, por meio do presente mandado de segurança, consistente em autorização para promoção de obras em via pública expedida em favor da agravante, como qualquer outro, é dotado do atributo da presunção de veracidade e legitimidade. Por essa razão a declaração de sua invalidade diante da eventual ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 2o da LACP, ou mesmo, a supressão dos seus efeitos, exige prova inequívoca em sentido contrário, situação que, com a devida vênia, não é possível constatar logo no início da marcha processual com lastro, singelamente, nas imagens fotográficas que acompanharam a petição inicial. No presente momento não é possível antever a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder com respaldo, apenas, nas provas produzidas unilateralmente pela impetrante, que são insuficientes para afastar a presunção de higidez do ato administrativo impugnado. Vale a lembrança, a propósito, de que o mandado de segurança, em virtude de suas conhecidas limitações procedimentais, não admite dilação probatória. Aliás, o preceito normativo previsto no art. 1o, caput, da LMS, antecedido pela norma estabelecida pelo art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é imperativo ao dispor que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo...". Os registros fotográficos trazidos aos autos pela impetrante poderiam ser considerados, no procedimento comum, para a eventual demonstração da probabilidade dos fatos articulados, mas o aludido meio probatório não é idôneo no procedimento especial ora em curso, diante da necessidade de demonstração, desde o início, da liquidez e da certeza que qualificariam a situação jurídica ostentada pela impetrante. Presume-se, ademais,não custa insistir, que a autorização ora impugnada se encontra subsidiada no princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), sendo igualmente pressuposta sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação ali exposta. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado a partir de elementos probatórios suficientes e necessários para o eventual afastamento dos elementos constitutivos do ato impugnado. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FASE LIMINAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que a suposta nulidade dos atos de notificação e certificação do trânsito em julgado sejam objeto de análise conclusiva no final da discussão, quando os autos estiverem completamente instruídos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, mantendo-se incólumes os atos de notificação expedidos, da certidão de trânsito em julgado e da cobrança do valor relativo à multa decorrente do auto de infração. 2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009), dispõe que a liminar será concedida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida" (art. 7°, inc. III). 2.1. O direito a que se socorre a agravada (impetrante) não se apresenta, de plano, evidente. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a justificar o afastamento liminar da presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sem antes oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa. 2.2. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) 1. A medida liminar em mandado de segurança é admitida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida", nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009. 2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime." (20130020208260AGI, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 27/1/2014). 3. Em que pese o esforço argumentativo da agravada/impetrante em alegar suposta violação a direito líquido e certo, resta evidente a ausência da probabilidade do direito alegado, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, a notificação da infração se deu de maneira regular, inaugurando prazo para recurso administrativo. 3.1. Revela-se indevida a anulação do ato administrativo em sede liminar, uma vez que necessária a averiguação precisa quanto a alegada ausência ou irregularidade de notificação, o que deve ser efetivado quando do enfrentamento do mérito, após a apresentação de defesa pelo órgão público impetrado. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1860590, 07032205620248070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, tanto a presunção de licitude atribuída ao ato administrativo impugnado, quanto o caráter restritivo do procedimento especial do mandado de segurança apontam para a ausência de justificativas jurídicas, ao menos no presente momento, para a sustação dos efeitos da licença emitida em favor da recorrente. Insista-se, portanto, que as imagens fotográficas que acompanharam a petição inicial não podem ser utilizadas para subsidiar o deferimento da medida liminar requerida no mandado de segurança, pois não pode haver aqui, diante do procedimento especial regrado pela Lei no 12.016/2009, a necessária dilação probatória. Percebe-se, assim, que não está devidamente dimensionada a legitimidade da pretensão deduzida pela impetrante, circunstância que afasta a possibilidade de deferimento da medida liminar requerida na origem, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS. Convém destacar que o presente recurso não tem por objeto a avaliação, de modo aprofundado, a respeito da licitude do ato administrativo atribuído à autoridade impetrada ou mesmo da conduta imputada à recorrente, na posição de beneficiária de autorização emitida pelo Poder Público, mas apenas o exame, em juízo de cognição sumária, a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do requerimento liminar. Constata-se que o Juízo singular, com a devida vênia, equivocou-se ao considerar preenchidos, no caso em deslinde, os mencionados requisitos. Os elementos de prova constantes nos autos, não custa reiterar, não são suficientes para revelar a existência de interferência indevida na esfera jurídica da impetrante. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo que aplicou multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato e advertência e, posteriormente, multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato e suspensão do direito de contratar com a Administração Pública por 12 (doze) meses, sob o fundamento de não terem sido asseguradas as prerrogativas de ampla defesa e contraditório. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção à esfera jurídica do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. A eficácia da aludida ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. 4. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. 4.1. Deve ser afastada, por essa razão, a utilização do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). 5. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato omissivo consistente na ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa à agravante, em sede de procedimento administrativo instaurado para apurar eventual descumprimento aos termos do contrato celebrado com a Administração Pública. 6. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. 6.1. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. 6.2. Os documentos acostados pela impetrante não são suficientemente conclusivos a respeito dos requisitos previstos no art. 1o, caput, da LMS. 7. É perceptível que a impetrante não demonstrou a ocorrência de nulidade, nem mesmo o alegado "direito líquido e certo", que é o requisito objetivo previsto no artigo 1o, caput, precedentemente indicado. 7.1. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1314241, 07378845520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, notadamente diante dos prejuízos que poderão advir da abrupta suspensão das obras empreendidas pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recrsal para, à luz da regra expressamente prevista no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, indeferir a medida liminar requerida pela sociedade empresária agravada nos autos do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, com urgência. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Em seguida, nos termos da regra prevista no art. 12 da Lei no 12.016/2009, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator